Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, alegou não ter sido notificada da instauração do processo e da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (art. 165 do CTB). Alegou ainda que houve a prescrição da pretensão punitiva.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 78084482) sob o fundamento de que a impossibilidade de rastreio das notificações não importa no reconhecimento de que não foram enviadas. A alegação de prescrição da pretensão punitiva não restou demonstrada em razão de o processo que impugnava o autor de infração ter sido concluído em 2023, quando então passar a fluir o prazo para aplicação da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para anular a punição de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano e ainda, para a concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. Faz-se necessária a instauração do contraditório, até mesmo para permitir que Administração Pública possa fazer prova da regularidade das intimações que precederam a instauração do processo administrativo voltado para aplicação da suspensão do direito de dirigir. A ausência de regularidade de notificação da penalidade merece maior dilação probatória até mesmo porque pode ser suprimida, inclusive, pelo pagamento voluntário da penalidade financeira (multa de trânsito).
5. Todas essas questões, inclusive o exame quanto à prescrição, somente estarão maduras para serem analisadas quando a instrução processual for encerrada.
6. Assim, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, negando-se provimento ao recurso.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.